Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752691-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. O indeferimento dos pedidos das partes e de terceiro interessado, por si só, não indica interesse na causa, inimizade ou parcialidade do juiz. 2. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição comporta tão somente a análise de eventual parcialidade do magistrado, não se prestando para aferir error in judicando ou in procedendo em decisões que proferiu. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 7o, 9o, 10, 145, incisos I e IV, e 506, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XVII, XX, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferidos todos os pedidos formulados pelo recorrente. Assevera que o juiz excepto não poderia fazer um julgamento justo, tendo em vista sua inimizade com o recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 7o, 9o, 10, 145, incisos I e IV, e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XVII, XX, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024